Tribunal: TJPA
Processo: 0807158-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807158-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: WALMIR CARLOS PENA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “AUSENTE”. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807158-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: WALMIR CARLOS PENA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da decisão monocrática de id. 13964201 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de WALMIR CARLOS PENA DA SILVA.

Narram os autos de origem que no dia 20/11/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (ID Num. 89136760 – autos no 1º grau), sob o nº 30410 - 000000326273059, no valor total de R$37.893,37, com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o bem com as seguintes características: Marca: FIAT Modelo: SIENA ATTRACTIV 1.4 Ano: 2012/2013 Chassi: 9BD197132D3046558 Placa: OSZ7H19, RENAVAM: 00496599992.

Diz que o Requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 11, com vencimento em 29/10/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 07/03/2023 (doc. demonstrativo de débito – ID Num. 89136763), resultando no valor total, líquido e certo, de R$37.683,14.

Nessa linha, requereu a busca e apreensão do bem.

Em 11/04/2023, o Juízo a quo ordenou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID Num. 90553341 – autos de origem nº 0825595-68.2023.8.14.0301):

(...) Emende o autor a inicial, no prazo legal (art. 321, do CPC/15), sob pena de indeferimento, para juntar notificação extrajudicial do devedor devidamente recebida, ainda que não assinada pelo mesmo, ou outro documento capaz de comprovar a constituição do autor em mora, comprovando, assim, a mora do requerido, nos termos do §2º, do art. 2º, do DL 911/69. (...)

Inconformada, a parte Autora interpôs Agravo de Instrumento, alegando em suas razões recursais (ID Num. 13956823) a necessidade de prosseguimento da demanda de origem, com o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão, haja vista a validade da notificação encaminhada ao endereço constante no contrato para a constituição em mora do devedor, independentemente do resultado.

Requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo ao presente agravo, sendo dada continuidade à ação de busca e apreensão proposta na origem, com o afastamento da determinação de emenda, sendo considerada válida a notificação amealhada aos autos, e com o deferimento da liminar de busca e apreensão. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Recurso julgado ao id. 13964201, pelo que transcrevo a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA CONTRA ATO DECISÓRIO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. ARGUMENTO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “AUSENTE”. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CIÊNCIA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 72, DO STJ. §2º DO ART. 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. INOCORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITOS PARA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado, o banco demandado interpôs AGRAVO INTERNO (id. 14482732) sustentando que deu fiel cumprimento ao determinado pela legislação pátria, visto que a notificação foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 14912011.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da comprovação da mora do devedor com o simples envio da notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que constante a informação de “AUSENTE”.

O Decreto-Lei 911/69 estabelece no § 2º do art. 2º que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato ( AgRg no AREsp 365.039/DF).

Todavia, dos documentos existente nos autos, constata-se que o Aviso de Recebimento – AR encartado consigna a informação de que o documento foi devolvido ao remetente por motivo “AUSENTE”, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

Desta maneira, o devedor não foi constituído em mora, a qual, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Assim, constata-se que a r. decisão monocrática ora guerreada está em consonância com a mais atual jurisprudência pátria. A propósito, o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1848836 RS 2019/0343200-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam- se os embargos de declaração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, necessária a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, com a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral, apenas dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. 4. O reexame fático probatório é inadmissível em recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2119740 DF 2022/0129197-8, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam- se os embargos de declaração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, necessária a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, com a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral, apenas dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. 4. O reexame fático probatório é inadmissível em recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2119740 DF 2022/0129197-8, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO.AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" não serve para comprovar a mora. A intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. Sendo a mora requisito imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, o julgamento improcedente da demanda é medida que se impõe. (TJ-MT 10050393720188110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE POR AUSÊNCIA DA PARTE RÉ. Autora que requer a busca e apreensão de veículo dado em garantia por alienação fiduciária em contrato de financiamento inadimplido. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Apelo da autora. Necessidade de comprovação da prévia e regular constituição em mora como pressuposto de admissibilidade da ação de busca e apreensão. Carta enviada à devedora que retornou ao remetente, ante a ausência da destinatária nas três tentativas de entrega pelo preposto do correio. Notificação extrajudicial apresentada que se mostra inapta à comprovação da mora. Emenda da inicial para comprovação da constituição em mora. Impossibilidade de se comprovar a mora supervenientemente ao ajuizamento da ação. Extinção mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10041766920218260066 SP 1004176-69.2021.8.26.0066, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 12/08/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023